Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública gestante. Lotação funcional. Inconstitucionalidade formal de lei distrital. Remoção para unidade com menor risco. Proteção à maternidade. Preservação da integridade física. Discricionariedade administrativa mitigada por norma específica. Sentença mantida. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas para reformar sentença que concedeu mandado de segurança impetrado determinando sua transferência. A impetrante alegou gestação de alto risco, respaldada por documentação médica, e amparou-se na Lei Distrital no 7.447/2024 (que alterou a Lei no 6.976/2021) para requerer a remoção. A sentença foi favorável à servidora, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a solicitação. O Distrito Federal alegou inconstitucionalidade formal da lei distrital, ausência de direito líquido e certo e violação ao princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: I) saber se a Lei Distrital no 7.447/2024 é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa ao tratar de matéria de regime jurídico de servidores públicos; II) saber se há direito líquido e certo à remoção funcional da servidora gestante diante da existência de recomendação médica e de norma protetiva específica; III) saber se o Judiciário pode determinar a lotação funcional em detrimento da discricionariedade administrativa da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inconstitucionalidade formal foi afastada, pois há presunção de constitucionalidade da norma, cuja suspensão ainda não foi determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0732625-40.2024.8.07.0000. A aplicação da lei permanece válida enquanto vigente.
4. A servidora demonstrou documentalmente sua condição de risco obstétrico, com laudos e histórico médico, além de comprovar que a unidade de destino possui 26 vagas disponíveis, sendo mais próxima de sua residência e adequada ao seu estado de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 6.976/2021.
5. A negativa da Administração baseou-se unicamente em portaria infralegal (Portaria SES-DF no 75/2017), não podendo esta se sobrepor ao comando legal de lei distrital vigente.
6. A decisão judicial não violou o princípio da separação de poderes, pois a intervenção judicial amparou-se em norma específica de proteção à gestante, direito fundamental assegurado constitucionalmente (CF/88, arts. 1o, III; 6o; 196).
7. O Distrito Federal não apresentou fundamentos técnicos individualizados que justificassem a negativa de remoção, o que reforça a arbitrariedade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 7.447/2024, enquanto vigente e não suspensa judicialmente, é plenamente aplicável e não se mostra inconstitucional por vício formal de iniciativa em sede de controle difuso.
9. A servidora gestante em situação de risco obstétrico possui direito líquido e certo à lotação compatível com sua condição, quando previsto em lei específica.
10. A discricionariedade administrativa é mitigada por normas protetivas que visam garantir direitos fundamentais, como a proteção à maternidade e à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 37; 196; Lei Distrital no 6.976/2021, arts. 2o e 3o; Lei Distrital no 7.447/2024; LODF, art. 71, §1o, II; CPC, art. 496, §3o, II; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: N/A